Tribunal: TJMT
Processo: 0006732-15.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006732-15.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELITON PEREIRA DE MELO - CPF: 051.529.021-17 (APELANTE), AMARILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.540.711-29 (APELANTE), IGOR JOSE DE OLIVEIRA DUARTE (APELANTE), DIONATAS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 078.189.621-58 (APELANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), CARLOS MANOEL SILVA DA CRUZ (ASSISTENTE), RAFAEL PAES DE BARROS (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), MAYARA VENZO (ASSISTENTE), ALDO MADEIRO DA SILVA FILHO (ASSISTENTE), BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), AMARILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.540.711-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATAS FERNANDO DE SOUZA - CPF: 078.189.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE DE OLIVEIRA DUARTE - CPF: 062.315.461-79 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006732-15.2019.8.11.0045

APELANTE: WELITON PEREIRA DE MELO, IGOR JOSE DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas por IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA DUARTE e WELITON PEREIRA DE MELO contra sentença que os condenou, nos termos dos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação de IGOR e WELITON pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se é cabível a absolvição de IGOR em relação ao crime de associação para o tráfico; (iii) determinar se deve ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado a IGOR, com consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação de IGOR pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo nos depoimentos firmes dos agentes policiais, que o flagraram manuseando e fracionando entorpecentes em local notoriamente conhecido pela comercialização de drogas, o que revela atuação com dolo específico de tráfico, afastando a tese de mero usuário.

A absolvição de IGOR quanto ao crime de associação para o tráfico impõe-se pela ausência de prova do vínculo associativo estável e permanente com os demais corréus, sendo insuficientes os relatos policiais, especialmente se não demonstrada a estrutura típica da associação criminosa.

As condições pessoais favoráveis de IGOR [primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa] autorizam o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), aplicando-se a fração redutora de 1/6 diante da relevância de sua atuação no contexto da mercancia ilícita.

A absolvição de WELITON é medida que se impõe quanto a ambos os crimes, haja vista a inexistência de elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas, sendo sua presença na frente do imóvel [em via pública] insuficiente para fundamentar a condenação. Os depoimentos dos corréus e a inexistência de qualquer material apreendido em seu poder corroboram sua versão de ausência de envolvimento com o tráfico e com a associação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação direta no preparo e manuseio de drogas em local conhecido pela traficância, aliada a elementos objetivos como balança de precisão e diversidade de entorpecentes, configura a prática do crime de tráfico de drogas. 2. A ausência de prova concreta quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre agentes impede a condenação por associação para o tráfico. 3. É cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao réu primário, com bons antecedentes, sem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. 4. A condenação por tráfico ou associação para o tráfico exige prova segura da materialidade e autoria, não se admitindo presunções baseadas exclusivamente na presença do acusado na frente da residência alvo da diligência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 35, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2023. TJMT, N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 06.10.2022. TJMT, Ap. 1002997-29.2023.8.11.0008, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 10.04.2025. TJMT, Ap. 1014134-61.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.03.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006732-15.2019.8.11.0045

APELANTE: WELITON PEREIRA DE MELO, IGOR JOSE DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por IGOR JOSE DE OLIVEIRA DUARTE e WELITON PEREIRA DE MELO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, à pena de 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime semiaberto – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.

A Defensoria Pública requer a absolvição dos réus de ambos os delitos, sob a assertiva de insuficiência provatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Alternativamente, almeja a aplicação da
“minorante do tráfico privilegiado, estabelecendo-se o regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
.

Prequestiona a
“matéria ora debatida”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006732-15.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de novembro de 2019, por volta das 17h50min, na residência localizada na Rua Palmeira das Missões, havendo referência tanto no no 2469-5, quanto no no 3425, Bairro Jardim das Palmeiras, nesta Cidade e Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
AMARILDO PEREIRA DA SILVA
,
DIONATAS FERNANDES DE SOUZA
,
IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA DUARTE
e
WELINTON PEREIRA DE MELO
, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, prepararam, guardaram e mantiveram em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros: 01 (uma) porção, com peso de 13g (treze gramas) de cocaína; 07 (sete) porções, com peso de 11g (onze gramas) de cocaína; 10 (dez) porções, com peso de 177g (cento e setenta e sete gramas) de Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha; 01 (uma) trouxa, com peso de 2g (dois gramas) de cocaína. (...)

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados
AMARILDO PEREIRA DA SILVA
,
DIONATAS FERNANDES DE SOUZA
,
IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA DUARTE
e
WELINTON PEREIRA DE MELO
, mediante unidade de propósitos e conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se entre si para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/2006.

Segundo restou apurado, integrantes das Polícias Civil e Militar, considerando as frequentes informações repassadas por informantes, bem como após serem acionados por diversas vezes através de denúncias anônimas a respeito de que os denunciados estariam promovendo o tráfico de drogas nesta cidade, realizaram o monitoramento dos increpados por algumas semanas nas proximidades da residência localizada na Rua Palmeira das Missões, Bairro Jardim das Palmeiras, que era utilizada pelo grupo para a venda de entorpecentes. Além disso, no local era permitido, inclusive, o uso de entorpecentes por usuários.

Ademais, constatou-se que os increpados tinham a seguinte forma de atuação: o grupo recebia, guardava, preparava e vendia as drogas na aludida residência e, após dividi-las em porções, os investigados dirigiam-se até o estabelecimento comercial denominado "Barreto Distribuidora de Bebidas", localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Avenida Ângelo Dall'Alba, onde também perpetuavam a mercancia, o que ocorria principalmente durante o período noturno.

Desta feita, na data dos fatos, a equipe policial dirigiu-se até referida residência, logrando êxito em flagrar os suspeitos
Amarildo
,
Dionatas
e
Igor
embalando drogas destinadas ao comércio ilícito sobre uma mesa existente no local. Nessa situação, o indiciado
Welinton
atuava como olheiro em frente à quitinete, de modo a tentar impedir a atuação policial.

Durante as buscas na residência foi localizado um prato sobre a mesa, utilizado pelos indiciados para "virar" a droga a partir da pasta base de cocaína, transformando a substância entorpecente em pó. Além disso, foram encontradas diversas pedras de pasta base de cocaína, dois pinos para acondicionar a droga (cocaína) transformada em pó e porções de maconha, sendo que, no quarto, foi apreendida mais uma porção cortada de maconha, com uma balança de precisão, bem como o valor de R$ 101,00 (cento e um reais), proveniente do comércio espúrio praticado pelos increpados.

Desta feita, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, bem como através das informações levantadas pela Polícia Judiciária Civil, notadamente a respeito da comercialização habitual de drogas em conjunto pelos denunciados, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos denunciados, na forma acima apresentada.”

Encerrada a instrução criminal, o Juízo de origem reconheceu a responsabilidade criminal dos réus, condenando-os pela prática dos crimes descritos na denúncia, com base nos seguintes elementos probatórios:

“A materialidade do delito de tráfico está bem delineada nos autos, a teor do auto de prisão em flagrante às fls. 07/08, boletim de ocorrência às fls. 45/49, termo de apreensão às fls. 41, laudo de constatação preliminar de drogas às fls. 383/388, laudo pericial definitivo às fls. 389/393, segundo o qual os materiais apreendidos, depois de submetidos à avaliação pericial, apresentaram resultados positivo para
cocaína
e
maconha,
substâncias listadas como entorpecentes e de uso proscrito no Brasil.

De acordo com o laudo no 3.14.2020.65625-01, foram encontrados em posses do réus,
01 (uma) porção de ocaína, com peso de 13 g (treze gramas), 07 (sete) porções de cocaína, com peso de 11 g (onze gramas), 10 (dez) porções de Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha, com peso de 177 g (cento e setenta e sete gramas), e 01 (uma) trouxa de cocaína, com peso de 2 g (dois gramas)
,

sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

II.A.2. Da autoria do crime de tráfico de drogas:

A autoria é certa em relação aos réus no que tange ao crime de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que todos os indícios angariados nos autos permitem concluir pelo intuito de mercancia.

Façamos uma análise da prova coligida ao caderno processual.

A
testemunha João Adelar Santana, policial militar
, relatou que, alguns dias antes, a polícia havia recebido informações de que os réus estariam traficando entorpecentes na região, perto de uma tabacaria na Avenida Mato Grosso, razão pela qual foram realizadas diligências a fim de verificar a veracidade das informações recebidas. Foi constatado que o Weliton exercia a função de “olheiro”, de segurança da boca de fumo, tendo sido apreendido em sua posse, no dia dos fatos, com uma réplica de arma de fogo na cintura. Quando visualizaram um usuário entrando na residência para comprar cocaína, juntamente de duas ou três meninas, os outros suspeitos estavam embalando as drogas. Não se recorda quem morava na residência, se era o Weliton ou o Dionatas, que era namorado da menor questionada. Relatou que o Weliton era “tornozelado” à época, e os demais faziam alternância entre a entrega de drogas no Barretos e a venda na própria residência. Alguns, o Coringa e outros, estavam na parte interna e as meninas estavam do lado de fora, Mayara e outra adolescente de nome Beatriz, namorada do Coringa, que acredita ser o residente da casa. Relatou que os réus eram todos associados no tráfico de drogas, e que o policial Valdir confirmou que estavam prestes a sair para realizar a entrega de entorpecentes quando a polícia chegou. A motivação para entrada na residência foi uma denúncia recebida anteriormente atestando que o vulgo “Coringa” estaria traficando drogas, e que o “Peba”, conhecido a polícia estaria associado, e em vigilâncias na casa, foi possível constatar a prática do crime no local, e quando o usuário chegou foi possível ingressarem na residência por visualizarem a movimentação estranha, em consonância com as informações relatadas na denúncia.

A
testemunha

Rafael Paes de Barros, policial militar,

relatou em juízo
que foi o condutor da ocorrência e que haviam recebido denúncias de que Coringa, Peba e um terceiro suspeito estariam traficando na cidade de Lucas do Rio Verde. O policial Valdir constatou que ocorria a prática do tráfico no período noturno, e em uma oportunidade, conseguiu seguir os suspeitos até a residência na Rua Palmeira das Missões, onde residiam. No dia dos fatos, receberam apoio de um grupo de Nova Mutum, devido ao alto índice de criminalidade na época, quando se dirigiram até o local para efetuar monitoramento e, caso percebessem circunstâncias favoráveis à flagrância, realizar a entrada no domicílio, o que efetivamente acabou ocorrendo. Passando com a viatura descaracterizada em frente à kitnet havia um espaço parecido com uma varanda, bem próximo da rua, quando viram o suspeito Weliton fazendo a segurança da biqueira, permanecendo em monitoramento no local. Passado algum tempo, visualizaram um usuário entrando na kitnet, quando a guarnição decidiu realizar a abordagem deste. Deram a volta no quarteirão com a viatura, abordaram o primeiro suspeito, Weliton, com um simulacro de arma de fogo na cintura, onde haviam mais três outras pessoas, duas mulheres e o usuário. Dentro da kitnet estavam os outros três suspeitos embalando os entorpecentes e preparando para venda, no fim da tarde. Foi dada voz de prisão a todos, conduzindo os suspeitos à delegacia. Não se recorda de onde exatamente estavam as drogas, mas foi localizada uma balança de precisão no mesmo local. O usuário de drogas confirmou à polícia que foi até o local comprar entorpecentes para consumo pessoal. Era uma kitnet de três cômodos, então foi possível visualizar os suspeitos embalando os entorpecentes. Disse que os réus de fato eram associados para venda já há algum tempo, cada um na sua função, tendo sido constatado que os réus também vendiam drogas na distribuidora Barreto, conforme consta no relatório do inquérito policial. Disse que os réus Peba e Coringa já eram comparsas de crime há tempo, e que esta associação específica não sabe dizer há quanto tempo existia, mas as diligências já vinham acontecendo há aproximadamente um mês, quando começaram a receber as informações e averiguar a veracidade dos relatos, que se mostraram verdadeiros.

O
réu Igor José de Oliveira Duarte
,
em sede de interrogatório judicial, negou a autoria dos crimes.
Relatou que, no momento da prisão estava morando na casa há menos de uma semana, quando pediu ao Dionatas para permanecer no local por algum tempo pois não tinha onde morar. Disse que era usuário de drogas na época, mas que não é mais. Na época disse que Dionatas tinha avisado que “mexia” com tráfico de drogas, estando ciente que era traficante, mas não auxiliava Dionatas no tráfico. Relatou que não comprava do Dionatas, que comprou a porção encontrada consigo no bairro Veneza, e que nunca auxiliou Dionatas. Disse que trabalhava com mecânica de caminhão e que ganhava aproximadamente mil e quinhentos reais. Relatou que, no momento em que a polícia chegou ao local estava fazendo uso de entorpecentes junto com os outros, mas não estavam preparando droga para venda. Disse que o réu “Peba” estava do lado de fora no momento da abordagem, e que o réu Amarildo ia com frequência até lá para consumirem maconha juntos. Não sabe dizer se eles comercializavam drogas juntos. Relatou que tinha apenas vinte gramas de maconha em sua posse, dentro de uma bolsa juntamente com suas roupas, e que pagou cinquenta reais pelo entorpecente. Disse que nunca tinha sido processado ou preso antes deste fato. Relatou que não pegou droga com o “Coringa” porque ele tinha dito que não tinha nada consigo, que já tinha acabado um dia antes dos fatos. Relatou que não chegou a dividir o valor do aluguel com Dionatas, que comprou apenas comida porque estava lá há menos de uma semana. Disse que a porção de cocaína que foi encontrada estava sendo consumida no momento em que a polícia chegou, e que o “Peba” e a Beatriz não costumavam frequentar o local.

O réu Dionatas Fernando de Souza
,
em sede de interrogatório judicial, confessou a autoria dos crimes.
Relatou que

estava realmente traficando drogas naquela localidade, mas o réu Igor e o réu “Peba” não estavam envolvidos com ele, somente sabiam que o réu estava traficando. Disse que o réu Amarildo de fato estava associado para o tráfico, mas que as drogas eram somente dele, e que a casa era dele.

Relatou que o réu Igor morava com ele e tinha ciência que era traficante, mas que no dia da prisão ele tinha sua própria porção para consumo. Disse que, quando a polícia chegou, estava embalando drogas juntamente com o réu Amarildo, que o auxiliava na venda e preparo dos entorpecentes para venda destinada a terceiros a para o seu consumo pessoal. Disse que o réu Igor não era associado, que era somente usuário, mas não o auxiliava no tráfico de drogas. Relatou que o réu Amarildo frequentava a kitnet constantemente, e que de vez em quando o auxiliava no tráfico há aproximadamente dois meses.

Disse que o réu Weliton, vulgo “Peba” era só usuário, e que no dia ele tinha apenas passado para pedir uma água, relatando que não estava com simulacro de arma de fogo.

Relatou que a polícia está enganada sobre a associação de todos porque moravam somente duas pessoas na casa, mas que o réu Weliton não tinha qualquer envolvimento no tráfico, apenas o réu Amarildo que o auxiliava. Disse que Igor apenas morava no local, mas não traficava e nem era associado. Disse que está respondendo por outro crime de tráfico de drogas, mas que ainda não foi condenado definitivamente. Relatou que também responde por outros processos em Matupá e Sinop. Disse que foi agredido pela polícia em razão deste fato, mas que tem medo de denunciar por retaliação da polícia. Relatou que, no momento em que a polícia chegou, o réu Igor estava consumindo entorpecente e que tinha porções de drogas para seu consumo. Disse que o réu Igor estava morando com ele há menos de um mês, e que dividia o aluguel pagando o valor de R$320,00.

O réu Amarildo Pereira da Silva
,
em audiência de instrução e julgamento, também confessou a autoria dos crimes
. Relatou que estava com o réu Dionatas, vulgo “Coringa”, e que realmente estavam traficando em associação. Disse que o réu Igor não tinha envolvimento com o tráfico, e que estava morando lá há pouco tempo, sendo apenas usuário de drogas. Disse que estavam associados para o tráfico há aproximadamente dois meses, e que morava em outro lugar perto da kitnet. Relatou que não ia todos os dias, mas que frequentemente ia até a kitnet. Disse que dividia o trabalho com o réu Dionatas e que partilhavam o lucro. Relatou que trabalhava de servente de pedreiro na época do ocorrido, e que realizavam a traficância no período noturno. Disse que o réu Weliton só estava consumindo entorpecentes e que foi até lá para comprar droga, mas não era associado e não traficava entorpecentes, que não o conhecia muito bem. Disse que não havia ninguém com simulacro de arma de fogo. Relatou que nunca foi processado criminalmente antes deste fato, e que quando a polícia chegou o réu Igor estava consumindo cocaína. Disse que o réu Igor tinha pouca quantidade de droga para seu consumo, e que não se lembra quanto tinham de entorpecente no momento. Relatou que vendiam uma porção considerável por dia, e depois dividiam os lucros. Disse que costumavam vender no Barretos, perto de uma escola, na rotatória da avenida, mas que não vendiam entorpecentes na casa. Relatou que o réu Welinton só passou por um momento para pedir um copo de água. Disse que estavam consumindo os entorpecentes dentro da casa, não do lado de fora.

O
réu Weliton Pereira de Melo
, em interrogatório judicial,
optou pelo direito de permanecer calado.
(...).”

Anoto que os corréus Dionatas Fernando de Souza e Amarildo Pereira da Silva não recorreram da sentença, especialmente porque confessaram a prática de ambos os delitos.

Do réu IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA DUARTE

Em Juízo, os agentes policiais Rafael Paes de Barros e João Adelar Santana afirmaram que a residência em questão vinha sendo monitorada havia algumas semanas por outra equipe policial, em razão de diversas denúncias de tráfico de entorpecentes, quando foi constatada movimentação atípica de pessoas. Declararam, de forma peremptória, que o apelante IGOR foi visualizado, juntamente com os corréus Dionatas Fernandes de Souza e Amarildo Pereira da Silva, manipulando e embalando substâncias entorpecentes sobre uma mesa existente no local, quando adentraram no imóvel. Relataram, ainda, que o apelante WELITON se encontrava na parte externa da residência, com um simulacro de arma de fogo na cintura, em aparente função de vigilante.

Sobre a associação para o tráfico, o agente policial Rafael Paes de Barros descreveu que:

“[Eles estavam associados?] Acredito que sim, acho que sim, um tava ali na frente fazendo a segurança, era olheiro, os outros estavam la dentro embalando, cada um na sua função (...), basicamente, eu acredito sim que eles estavam associados para a prática do crime de tráfico (...), a quanto tempo especificamente eu não sei informar (...).”

Por sua vez, o policial militar João Adelar Santana revelou que:

“[Havia uma associação para o tráfico?] Sim, salvo engano, (...) ele era o vigia da boca, e os demais faziam a entrega de droga (...), inclusive no dia eles estavam embalando (...); durante as vigilâncias, podemos constar a movimentação (...). ”

Na fase judicial, o apelante IGOR negou a prática do tráfico de drogas, afirmando que residia na casa havia poucos dias, sendo apenas usuário. Contudo, sua alegação de ser apenas usuário mostrou-se isolada e contraditada pelos relatos firmes e coerentes dos agentes policiais, revestindo-se de valor probatório.

Ainda que o apelante IGOR sustente sua condição de consumidor de drogas, sua efetiva atuação no manuseio e preparo das substâncias entorpecentes, presenciada pelos agentes policiais no exato instante da abordagem, revela inequívoca contribuição para a prática do tráfico, sem olvidar sua admissão de residir no imóvel [repita-se: local conhecido como boca de fumo].

Outrossim, a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos [porções de cocaína e maconha, balança de precisão e utensílios para fracionamento da droga] denotam atividade voltada ao comércio, reforçando a conclusão de envolvimento do réu IGOR na traficância.

Ademais, o próprio IGOR [em Juízo] admitiu residir na referida residência, a qual era conhecida como ponto de comercialização, conforme ressaltado pelos agentes policiais, sem olvidar sua afirmação de que tinha ciência da prática de tráfico de drogas pelos corréus no referido local.

O fato de IGOR residir em ambiente notoriamente dedicado à comercialização de entorpecentes, aliado à sua efetiva participação no preparo das drogas, evidencia que sua conduta extrapolou o mero conhecimento ou tolerância quanto à traficância exercida pelos corréus, caracterizando contribuição concreta para a prática criminosa.

Em Juízo, os corréus confessos, Dionatas e Amarildo, eximiram a participação de IGOR na traficância, afirmando que este apenas morava no local. Contudo, suas tentativas de isentá-lo não encontra amparo nas provas dos autos, sobretudo na contundente afirmação dos agentes policiais de que IGOR estava manuseando e fracionando drogas no momento da abordagem.

Nesse contexto, não há dúvidas quanto à responsabilidade penal de IGOR pela prática do crime de tráfico de drogas.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não há que falar-se em desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento tese defensiva.”
(AP 008946-69.2019.8.11.0015, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 08/03/2023)

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Por outro lado, no tocante ao delito de associação para o tráfico, não se vislumbram elementos probatórios suficientes a amparar a condenação

A configuração do referido delito exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente, com divisão de tarefas entre os agentes voltada à prática reiterada do tráfico, o que não restou cabalmente comprovado em relação a IGOR.

A presença de IGOR no local não se mostra suficiente para caracterizar a estabilidade exigida para a associação criminosa, sobretudo diante das declarações dos próprios corréus que buscaram afastar tal imputação.

As declarações dos agentes policiais, conquanto válidas para a configuração do tráfico, não fornecem elementos suficientes para afirmar a existência de um liame duradouro e estrutural entre IGOR e os demais acusados, senão a coautoria, fragilizando sobremaneira a imputação do crime de associação para o tráfico.

Trago os seguintes arestos deste Tribunal:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessária a demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, sendo insuficiente a mera coautoria eventual.”
(Ap. 1002997-29.2023.8.11.0008, Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 10/04/2025)

“A condenação pelo crime de associação criminosa exige prova cabal do vínculo associativo estável e permanente, sendo insuficiente a simples coautoria delitiva.”
(Ap. 1014134-61.2023.8.11.0055, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 28/03/2025)

Da dosimetria do tráfico

No tocante à minorante do tráfico privilegiado, com a consequente modificação do regime, entendo que merece acolhimento.

O juiz singular negou a aplicação da referida causa de diminuição sob o fundamento exclusivo de que a condenação também se deu pelo crime de associação para o tráfico, o que, por si só, inviabilizaria o benefício.

Ocorre que a absolvição de IGOR quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 impõe nova valoração desse ponto.

Conforme estabelece o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, o agente pode ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3 se for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No caso, verifica-se que IGOR é primário, não registra antecedentes penais e não há elementos seguros nos autos a indicar que integre organização criminosa ou que se dedique, com habitualidade, a atividades ilícitas.

A ausência de elementos concretos demonstrando dedicação estável ao tráfico ou vínculo estrutural com organização criminosa torna viável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No tocante à fração redutora, a atuação do réu deu-se em contexto de efetiva contribuição à comercialização de entorpecentes, em local conhecido como ponto de venda, com quantidade e diversidade de drogas não insignificantes e com uso de recursos típicos da atividade ilícita [balança de precisão, utensílios para fracionamento e dinheiro em espécie]. Confira-se:

Esses elementos justificam a aplicação do patamar de 1/6, de modo que a reprimenda corporal imposta a IGOR deve ser redimensionada para 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa.

Por fim, o
quantum
da pena inviabiliza tanto o regime aberto quanto a substituição por restritivas de direitos.

Do réu WELITON PEREIRA DE MELO

Na situação, entendo que a absolvição do apelante WELITON é medida que se impõe em relação a ambos os delitos.

Embora os policiais tenham relatado que ele se encontrava do lado de fora da residência – diga-se: na via pública – e portava um simulacro de arma de fogo, tais elementos não constituem, por si sós, prova robusta e suficiente para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando se trata de imputações graves quanto tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A imputação de que WELITON exercia a função de “olheiro” não restou corroborada por outros elementos de convicção, revelando-se mera suposição dos agentes policiais, fundada exclusivamente na circunstância de ele se encontrar em frente à residência

O simples fato de WELITON estar do lado de fora do imóvel, ainda que portando um simulacro de arma de fogo, não traduz, de forma inequívoca, o dolo de contribuir com a mercancia de entorpecentes praticada pelos demais réus.

Outrossim, tanto corréus Dionatas e Amarildo quanto o apelante IGOR revelaram [em Juízo] WELITON não possuía qualquer envolvimento no tráfico de drogas ou na associação criminosa, tendo se dirigido ao local de maneira esporádica, apenas para consumir entorpecentes.

Importante ressaltar que o tipo penal do art. 33 da Lei no 11.343/2006 exige, para sua configuração, elementos mínimos de materialidade e de autoria aptos a demonstrar que o agente não apenas se encontrava no local, mas que praticava condutas típicas de tráfico, com dolo específico de comercialização.

No caso, nenhuma porção de droga foi apreendida em poder de WELITON, tampouco valores em dinheiro ou instrumentos comumente utilizados para a mercancia, como balança de precisão ou embalagens fracionadas.

No que tange à imputação do crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, como dito, a associação para o tráfico pressupõe vínculo duradouro, estável e previamente ajustado entre os partícipes, com divisão de tarefas e permanência na empreitada criminosa.

No caso, nenhum desses elementos restou demonstrado em relação ao apelante WELITON. Os próprios corréus o isentaram de qualquer vínculo associativo, não se extraindo dos autos qualquer elemento concreto apto a infirmar tais declarações.

Dessa forma, diante da ausência de provas consistentes que evidenciem, com o grau de certeza necessário à condenação penal, que WELITON tenha praticado os delitos imputados na denúncia, impõe-se sua absolvição quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso para:
a)
absolver IGOR JOSÉ DE OLIVEIRA da imputação do delito de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e readequar a pena do tráfico de drogas para 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, mantido o regime semiaberto;
b)
absolver WELITON PEREIRA DE MELO de ambos os crimes que lhe foram imputados [arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006], com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025